Tribunal: TJDFT
Processo: 0702627-37.2023.8.07.0008
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-07-29

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL CONTRA MULHER. RAZÕES DA CONDIÇÃO DO SEXO FEMININO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. VALOR PROBATÓRIO. LAUDO PERICIAL. ACERVO FIRME E COESO. LEGÍTIMA DEFESA. NÃO CONFIGURADA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. ANTECEDENTES. ANÁLISE DESFAVORÁVEL. PRESERVADA. FRAÇÃO DE 1/8 (UM OITAVO). ADEQUADA. SEGUNDA FASE. AGRAVANTE. MOTIVO FÚTIL. MANTIDA. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. RECONHECIMENTO.

I – Mantém-se a condenação do réu pela prática do crime de lesão corporal praticado contra mulher, por razões da condição do sexo feminino, no âmbito da violência doméstica e familiar, quando as declarações firmes e coesas da vítima, corroboradas pelo laudo pericial e pela prova oral, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, demonstram com a certeza necessária a autoria delitiva.

II - Nos crimes praticados em situação de violência doméstica contra a mulher, a palavra da vítima tem especial valor probatório, especialmente quando narra os fatos de forma firme e coerente em todas as oportunidades em que é ouvida, suas declarações são confirmadas por outros meios de prova e não há contraprova capaz de desmerecer o relato.

III – Impossível o reconhecimento da legítima defesa quando não há prova da suposta injusta agressão e, ainda que assim não fosse, não se verifica o uso moderado dos meios suficientes, mas ao contrário, comprovado o excesso doloso.

IV - A condenação por crime anterior, com trânsito em julgado posterior, mas no curso da ação penal que se analisa, malgrado não configure reincidência, enseja a valoração negativa da circunstância judicial dos antecedentes, justificando a exasperação da pena-base. Precedentes.

V - A jurisprudência tem mantido a pena fixada com a essencial fundamentação e observando os princípios da individualização e proporcionalidade, apontando como adequadas, mas não obrigatórias, as frações de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima ou 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal, não havendo direito subjetivo do réu a qualquer parâmetro.

VI - A qualificadora referente ao delito de lesão corporal praticado contra a mulher, por razões da condição do sexo feminino, em contexto de violência doméstica e familiar, tem natureza objetiva, o que permite o reconhecimento da circunstância agravante relativa ao motivo fútil, prevista no artigo 61, inciso II, alínea “a”, do Código Penal, que possui natureza subjetiva, por configurar a razão da prática do crime.

VII - Justificado o reconhecimento da agravante do motivo fútil, porquanto merece maior reprovação social a prática de crimes em razão de ciúme e sentimento de posse sobre a vítima. Precedentes.

VIII - Mesmo quando não utilizada pelo Magistrado na sentença condenatória, a confissão deve ser reconhecida, ainda que tenha sido parcial ou qualificada, sob a tese de legítima defesa, judicial ou extrajudicial, apesar de retratada, em homenagem aos princípios da legalidade, isonomia e individualização da pena, bem como para proteger a confiança depositada de boa-fé pelo réu na legislação penal.

IX - Recurso conhecido e parcialmente provido.